Tribunal: STF
Processo: Rcl 63197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo TJRS, pelo qual teria sido inobservada a tese fixada no julgamento do Tema/RG nº 280. 

    2. Narra o reclamante que o TJRS, em sede de apelação, absolveu Paulo Cesar Silva Pereira do crime de tráfico de drogas, por considerar ausente de fundadas razões o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; contra esse acórdão, interpôs recurso extraordinário, que teve o seguimento negado porque o julgamento proferido estaria de acordo com a tese do Tema/RG nº 280; então, interpôs agravo interno, cujo provimento foi negado, confirmando-se a incidência do tema.

    3. Alegando má aplicação do enfocado Tema RG, uma vez que teria existido, no caso concreto, razão justificável para o ingresso em domicílio, requer, liminarmente e ao final, a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, para julgamento.

    4. A Defensoria Pública da União apresentou impugnação (e-doc. 39).

          É o relatório  
                                                                         
 Decido

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, a alegação, neste caso, é de que houve má aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, com ementa assim lançada:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016)

    7. O ato reclamado, por sua vez, é o acórdão que manteve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob alegação de que a controvérsia está alinhada ao Tema RG nº 280, portanto, mantendo a absolvição do beneficiário da presente reclamação. Confira-se o respectivo trecho (e-doc. 10, p. 139-142) :

O acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, assentou a ilicitude da prova obtida, por configurada violação de domicílio o ingresso dos policiais na residência do agravado, apontando, ainda, que "não havendo configuração de situação de flagrância anterior à entrada na residência, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial, entendo que há ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio", consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor (Evento 51 - RELVOTO1):
Adianto que é caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência de invasão de domicílio. Embora se trate, o tráfico de drogas, de delito permanente, não havendo configuração de situação de flagrância anterior à entrada na residência, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial, entendo que há ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. Conforme a narrativa, os policiais estariam patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu, conhecido por outras prisões, chegando em casa. Que ao descer do carro, o réu teria ingressado no pátio, motivo pelo qual os agentes policiais entraram atrás. Na ocasião, visualizaram o réu dispensar um pacote pela janela, o que depois verificaram tratar-se de 108g de maconha. Transcrevo a prova oral produzida pela Em. julgadora, Drª Carolina Granzotto:
O policial Edison lembrou que estavam em policiamento no bairro Cidade de Águeda. Já tinham informações sobre o réu. Viram quando chegou o veículo. Tentaram abordá-lo ao descer, mas ao perceber sua presença, correu para dentro da residência. Jogou algo pela janela. Disse que era para uso. Droga estava em várias porções. O policial Barsanupio referiu que já tinham em outra ocasião prendido o réu por tráfico. Tinham informação que continuava traficando e que morava onde estavam passando. Perceberam que o réu estava chegando em um veículo. Aceleraram para fazer abordagem. O réu desceu correndo do carro, com um objeto na mão. Foram atrás dele. Foi numa janela e jogou a droga. Constataram que se tratavam 20 e poucos tijolinhos de maconha. Não recorda o que ele falou. Posterior apreenderam ele de novo. Vitor, irmão do réu, disse nada saber sobre ele vender drogas. Relatou que quando estavam chegando em casa foram abordados pela polícia. Entraram. Policial pegou um embrulho no pátio da casa ao lado e disse que era dele (réu). Não sabe se a droga era dele. Réu usava droga. Réu nada disse na presença do depoente. O réu afirmou que a droga era para seu consumo, afirmando que os policiais a teriam cortado e que o perseguem por desconfiarem de sua condição financeira, a qual é por causa da pensão por morte do pai (aposentado da CORSAN). Disse que eram 75 gramas, pelas quais pagou R$ 70,00. Recém havia comprado. Confirmou ter jogado a droga para o pátio. Disse ser usuário desde os 19 anos e que a quantidade apreendida lhe durava uma semana. Usava antes e depois do café, fazendo parte da sua rotina. Afirmou ter parado.
Do que se verifica, os policiais que atuaram na prisão são uníssonos ao afirmar que abordaram o réu por conhecê-lo de outras prisões, bem como, porque tinham informações de que ele ainda estaria envolvido com o tráfico. Na ocasião, o réu apenas teria descido do carro e entrado em sua casa. Observo que não foram descritas outras ações por parte do recorrente, além do ingresso na residência. Assim, não estava presente qualquer flagrante prévio que envolvesse o réu, sendo que a apreensão dos entorpecentes, após a entrada na casa, não legitima o referido ingresso. A discussão acerca do direito constitucional da inviolabilidade de domicílio é antiga, mas foi recentemente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça em acórdão, cuja ementa transcrevo em parte: [...] Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que, para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. Assim, caracterizada a violação de domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. Nesse sentido: [...] DISPOSITIVO Isso posto, voto por dar provimento ao recurso defensivo para absolver PAULO CESAR SILVA PEREIRA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (Tema 280 do STF).
(...) No mais, em atenção ao contido nas razões recursais, impende ressaltar que os julgados apontados pelo agravante (Rcl 54.494/GO, Rcl 57.668/GO, ARE 1.441.783/GO, RHC 213.144/SP, Rcl 612.604/RS), não servem para alterar a conclusão pela negativa de seguimento do presente recurso extraordinário. 
Isso porque os referidos arestos dizem respeito à situação de fuga do suspeito, isoladamente ou em conjunto com outros elementos dos autos, como fundamento principal a configurar fundadas razões, ao passo que, in casu, tal circunstância não restou analisada pelo Órgão Julgador, o qual apenas assentou a inexistência de flagrante anterior ou mandado judicial para ingresso no domicílio, firmando entendimento de que "os policiais que atuaram na prisão são uníssonos ao afirmar que abordaram o réu por conhecê-lo de outras prisões, bem como, porque tinham informações de que ele ainda estaria envolvido com o tráfico. Na ocasião, o réu apenas teria descido do carro e entrado em sua casa" [grifou-se].
(...) Portanto, ao contrário do alegado pelo Recorrente em suas razões de agravo, a situação fática por ele apresentada não é incontroversa nos autos, de modo que, nos limites do apreciado pela Câmara Criminal, não restaram evidencias fundadas razões aptas a justificar o ingresso dos policiais militares
(...) Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

    8. Como se percebe, pois, houve exame explícito e direto da ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, sendo reconhecido que os antecedentes do réu, as informações de que continuava traficando, somados ao pronto ingresso dele no imóvel, são insuficientes como elementos constitutivos da justa causa debatida no julgamento do Tema nº 280 da Repercussão Geral.

    9. Destaco que o julgamento do Tema 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.

10. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 
11. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Assim foi que, recentemente, assentou-se no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, fixando-se a seguinte tese:

A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos).

12. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito, etiquetamento, perfilamento ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.

13. Entretanto, no presente caso, tenho que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul avaliou de modo razoável o quadro apresentado como emergente dos autos, não havendo, assim, que se falar em teratologia na aplicação do Tema nº 280/RG. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido no recurso de apelação (e-doc. 10, p. 24-25; grifos acrescidos):

(...) Do que se verifica, os policiais que atuaram na prisão são uníssonos ao afirmar que abordaram o réu por conhecê-lo de outras prisões, bem como, porque tinham informações de que ele ainda estaria envolvido com o tráfico. Na ocasião, o réu apenas teria descido do carro e entrado em sua casa. 
Observo que não foram descritas outras ações por parte do recorrente, além do ingresso na residência. 
Assim, não estava presente qualquer flagrante prévio que envolvesse o réu, sendo que a apreensão dos entorpecentes, após a entrada na casa, não legitima o referido ingresso.

              14. Nota-se, ademais, que os dados adicionais à mera constatação dos maus antecedentes foram colocados em dúvida pelos julgadores de origem, sendo sublinhada a ausência de constatações prévias, ou mais esclarecedoras, que pudessem preencher com elementos robustos a suspeita policial. Até porque parece não ter ficado claro se houve fuga efetiva ou só um imediato ingresso do suspeito no imóvel. Assim, o reconhecimento da ilicitude do ingresso, in casu, não se revela dissociado dos fundamentos que ensejaram a fixação da tese no Tema paradigmático.

               15. Por outro lado, convém pontuar que, para eventualmente se chegar à conclusão contrária, seria imprescindível um efetivo reexame fático-probatório dos autos, o que atrairia a incidência da Súmula 279/STF, sendo certo, ainda, que nesta via estreita da reclamação é incabível a dilação probatória.

                16. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 23 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator